Tribunal: TJDFT
Processo: 0724034-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face à decisão que deferiu tutela de urgência para cobertura de procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente em ação de conhecimento.
2. Inicialmente, no agravo de instrumento, a agravante requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão recorrida e revogar a tutela de urgência.
3. A decisão foi cumprida pela agravante, que comunicou ao juízo o cumprimento da determinação judicial e anexou a guia de autorização para a cirurgia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal na interposição do agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se o cumprimento da decisão judicial afasta a necessidade de julgamento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
2. A utilidade do recurso se mostra comprometida, pois a decisão determinou à ré que autorizasse e custeasse a internação hospitalar e tratamento médico prescrito, já cumprida antes da interposição do recurso.
3. O eventual provimento do agravo não retornaria as partes à situação anterior, pois seus efeitos já se esgotaram.
4. Mesmo que a pretensão recursal fosse acolhida, a operadora de planos de saúde ainda teria que cumprir sua obrigação contratual com o hospital, que não faz parte do processo.
5. O não conhecimento do agravo de instrumento não perpetua os efeitos da decisão agravada, vez que, se o pedido for julgado improcedente, o juízo pode definir a obrigação de eventual ressarcimento ao réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
TESE DE JULGAMENTO:
1. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos arts. 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
2. A utilidade do recurso se mostra comprometida quando a decisão recorrida já foi integralmente cumprida antes da interposição do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 17, 996, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1420261, 07183448420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).